Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da autora agravada, sob a alegação de diagnóstico de doença grave (cardiopatia grave).
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano; e (ii) avaliar se a doença grave alegada pela agravada justifica a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação tributária (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988) isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria de portadores de doenças graves, como cardiopatia grave, desde que comprovada a condição por meios adequados de prova.
4. A Súmula 598 do STJ dispõe que a apresentação de laudo médico oficial não é indispensável, desde que o magistrado considere suficientemente demonstrada a existência da doença grave por outros meios de prova.
5. Os laudos médicos apresentados no processo comprovam diagnóstico de cardiopatia grave, com relatos de infarto e colocação de stent, sendo insuficientes os elementos probatórios para presumir a cura ou superação do quadro de saúde enfrentado pela agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598.

(g)